Tribunal: STF
Processo: ARE 1516029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE BENEFÍCIOS FISCAIS DO ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI Nº 12.973/2014. PRECEDENTES DO E. STJ. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.



    1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interpostas pela UNIÃO FEDERAL contra a r. sentença proferida, integrada por Embargos de Declaração, que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a segurança para (i) reconhecer o direito da impetrante a excluir os valores decorrentes de benefício fiscal de redução da base de cálculo de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, assim como o direito à compensação ou restituição na via administrativa dos recolhimentos indevidos realizados, observando-se a aplicação da Taxa Selic, a prescrição quinquenal e os artigos 170-A do CTN e 74 da Lei nº 9.430/1996 e (ii) reconhecer o direito da impetrante à retificação do Lalur nos anos-calendário em que foram indevidamente apurados IRPJ e CSLL com a inclusão de valores de créditos presumidos de ICMS em suas bases de cálculo.



    2. A Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o crédito presumido de ICMS, a par de não se incorporar ao patrimônio da contribuinte, não constitui lucro, base imponível do IRPJ e da CSLL” (EREsp n. 1.517.492/PR. Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa. Primeira Seção. DJe 01.02.2018).



    3. O C. STJ e o Eg. TRF da 2ª Região vêm aplicando o mesmo entendimento aos casos de exclusão do crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, já que os valores referentes a esse benefício configuram incentivo destinado à redução dos custos, não se caracterizando como receita ou faturamento, motivo pelo qual não compõe a base de cálculo das contribuições em questão.



    4. Impossibilidade de estender o referido raciocínio a todo e qualquer benefício fiscal, devendo se limitar a situações idênticas ao caso analisado pela Corte Especial.



    5. Inexigível a comprovação de que as subvenções foram concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, conforme preceitua o art. 198 da Instrução Normativa nº 1.700/2017 da RFB, porém devem ser comprovados que as demais condições indicadas no caput do artigo 30 da Lei nº 12.973/2014 estão presentes no caso para o reconhecimento do direito, ônus do qual a impetrante não se desincumbiu.



    6. Remessa Necessária e Apelação que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 3º, inciso III; 5º, caput e inciso II; 150, incisos I e VI, alínea "a"; 153, inciso III; 155, §2º, inciso XII, alínea "g"; e 195, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    5. Quanto à exclusão das subvenções para investimento das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, tem-se que não é necessária a comprovação de foram concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, conforme preceitua o art. 198 da Instrução Normativa nº 1.700/2017 da RFB, considerando que todas as subvenções vinculadas ao ICMS foram equiparadas às dessa natureza pelo art. 30, §4º, da Lei n. 12.973/2014:



    Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 que somente poderá ser utilizada para: 



    I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou 



    II - aumento do capital social. (...)



    §4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstas neste artigo. 



    Entretanto, as demais condições indicadas no caput do artigo 30 devem estar presentes para o reconhecimento do direito em questão, ou seja, é necessário que o contribuinte registre contabilmente o crédito decorrente de subvenção concedida pelo Estado-membro em reserva de investimentos fiscais e a utilize apenas nos casos taxados nos incisos I e II do dispositivo legal em questão. Nesse sentido, entendimento do E. STJ no julgamento do EDcl no REsp 1.968.755/PR:



    [...]



    6. No caso em apreço, a impetrante afirma em sua petição inicial que é beneficiária de dois regimes tributários concedidos pelo Estado do Espírito Santo, ambos consistindo em redução da base de cálculo do ICMS, um sendo um deles o INVEST e outro decorrente do art. 70, inciso V, do RICMS/ES.



    Verifica-se que, para a exclusão desses benefícios, que não constituem crédito presumido de ICMS, é necessária a comprovação pela impetrante que estão presentes as condições previstas no artigo 30 da Lei nº 12.973/2014, o que não foi demonstrado nos autos. Ressalte-se que, em razão da necessidade de análise de matéria de natureza contábil, seria imprescindível a produção de prova pericial, o que não é cabível em sede de Mandado de Segurança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente